Tribunal: TJES
Processo: 5002982-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILCE GOMES PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
5002982-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: ADILCE GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara que deu provimento aos embargos opostos por
ADILCE GOMES PEREIRA,
para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, alterando, de ofício o capítulo atinente à verba honorária, para determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais seja realizada após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença.

Alegam, em apertada síntese, que o acórdão vergastado deve ser aclarado para que a parte autora “não interponha formas de burlar o cumprimento do julgado, sendo imperioso ressaltar o percentual de 10% a ser incorporado”, requerendo, ainda, o prequestionamento do art. 37, inciso XIV da Constituição Federal que veda expressamente a sobreposição de vantagens pelos servidores públicos.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – FUNEVE – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PERCENTUAL APURADO PELO TEMPO DE EXERCÍCIO DO SERVIDOR – NÃO APLICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FICXADA APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – A embargante defende que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE, assiste razão ao embargante.

3 – Todavia, não há que se falar em adoção do percentual de 25%, correspondente ao quantitativo total trabalhado, vez que, com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

4 – Sentença parcial de mérito alterada de ofício, para determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais seja realizada após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, ante a iliquidez da sentença proferida em face da Fazenda Pública.

5 – Embargos providos sem efeitos infringentes.

O voto condutor do acordão ao decidir sobre o percentual de assiduidade foi assim fundamentado:

[...] Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão em relação à análise do pedido de que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE, assiste razão ao embargante.

Todavia, não há que se falar em adoção do percentual de 25%, correspondente ao quantitativo total trabalhado, vez que, c
om a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantida aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995,
a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE
, o que obsta o acolhimento do pedido da recorrente. [...]

Vê-se, portanto, que não há qualquer omissão no acordão ou mesmo necessidade de aclaramento de pontos, mormente porque, conforme exposto nas próprias razões recursais dos embargantes, é desnecessária a manifestação quanto ao percentual a ser incorporado, já que reconhecido o direito à manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido nas remunerações dos servidores pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, inexistindo contradição ou obscuridade que justificasse a interposição do presente recurso.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Quanto ao prequestionamento do
art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, que prevê que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, tampouco merece acolhimento.

Frise-se que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
,
nem mesmo para dar escopo ao chamado prequestionamento numérico, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos,
em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita.
1.1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Precedentes.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que o recorrente renunciou a qualquer direito relativo ao acordo revisando, bem como que a cláusula contratual afasta a possibilidade da cobrança das astreintes, seria necessário promover o reexame das provas juntadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARAMENTO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Não há qualquer omissão no acordão ou mesmo necessidade de aclaramento de pontos, mormente porque, conforme exposto nas próprias razões recursais dos embargantes, é desnecessária a manifestação quanto ao percentual a ser incorporado, já que reconhecido o direito à manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido nas remunerações dos servidores pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, inexistindo contradição ou obscuridade que justificasse a interposição do presente recurso.

3 - Não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

4 - Quanto ao prequestionamento do art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, que prevê que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, tampouco merece acolhimento. Frise-se que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem mesmo para dar escopo ao chamado prequestionamento numérico.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.